Tribunal: STF
Processo: Rcl 64028
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sorocaba/SP, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante aduz que: a) “foram cumpridos mandados de busca e apreensão relacionados a investigação sobre tráfico de drogas em residência supostamente relacionada ao reclamante, momento em que os policiais civis perguntaram a vizinhos acerca deste, relatando que fora expedido mandado de prisão temporária”; b) “a defesa protocolou petição, todavia, no dia 06/11/2023 este defensor foi informado da r. decisão que negou o pedido defensivo”. 



     



    Em 27.11.2023 posterguei a análise da tutela de urgência e solicitei informações ao Juiz da causa.



    As informações requeridas foram prestadas (eDOC.13). 



    É o relatório. Decido. 



    2. No caso concreto, aponta-se que o ato imputável à autoridade reclamada contrariaria a Súmula Vinculante 14, que prescreve o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Os critérios acerca do acesso a elementos de prova já foram esquadrinhados por esta Suprema Corte, conforme bem sintetizado no seguinte precedente:



    “É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento.” (Rcl 24116, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, grifei)



    Na espacialidade do requisito positivo, especificamente no campo de apurações complexas envolvendo diversos fatos objeto de investigação, já deliberou o Tribunal Pleno que a garantia de acesso é delimitada pelos elementos que digam respeito precisamente ao investigado:



    “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e, possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes, em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios, em diferentes estágios de diligências, não assiste a um determinado denunciado o acesso universal a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito.” (Inq 3983, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016, grifei)



    Quanto ao aspecto negativo, já se afirmou que “[d]iligências ainda em andamento não estão contempladas pelo teor da súmula vinculante 14” (Rcl 22062 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016).



    Nesse mesmo sentido, colho compreensão do voto proferido pelo eminente Min. Cezar Peluso, durante a aprovação do verbete vinculante 14, em que consignado que o acesso do investigado não alcança diligências em andamento ou em fase de deliberação:



    “(…) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: 'ter acesso amplo aos elementos que, já documentados.' Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação.” (PSV 1, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2009, grifei)



    3. Estabelecidas tais premissas, verifico que a tese de afronta à SV 14 é, in casu, desprovida de verossimilhança. 



    Com efeito, cumpre ressaltar que o que pretende o ora reclamante não é acesso ao inquérito policial no qual figura como investigado, mas sim apenso sigiloso, no qual tramitam os pedidos de prisão temporária e busca e apreensão, alguns das quais até o momento encontram-se pendentes de cumprimento.



    Neste sentido elucidou a autoridade reclamada:



     “ Esta medida cautelar tramita em sigilo absoluto, imprescindível para o deslinde final das apurações das condutas de cada um dos autores. Por consequência da decretação do sigilo, não possível as habilitações defensivas, isto porque, não foram juntados aos autos os cumprimentos de todos os mandados expedidos. Vale dizer, as medidas ainda estão em andamento, as quais se mostraram até o momento presente imprescindíveis. Portanto, natural que se mantenha em sigilo a presente cautelar, pois o acesso a elas impediria a realização ou a continuidade das diligências, do mesmo modo o bom andamento das investigações. Rememoro aqui que medida cautelar investigatória pode revestir-se de sigilo para que seja preservada a investigação que, se exposta ao público, cria a possibilidade de acompanhamento dos passos seguintes da atividade policial. Eventual pedido de habilitação defensivo pode ser formulado em inquérito policial próprio, o qual não se confunde com a presente cautelar ainda em andamento.” 



    Assim, à vista da resposta a pedido de informações, a apontada autoridade reclamada informou que ainda existem diligências pendentes no apenso cuja habilitação foi postulada, o que, na linha da consolidada jurisprudência autoriza o indeferimento temporário da documentação solicitada. 



    Ou seja, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento e ainda franqueou-se acesso aos autos de inquérito, no qual podem ser acessadas as diligências já finalizadas. Nesse cenário, não é possível atestar que a conduta imputada à autoridade reclamada desrespeita o comando da súmula vinculante, voltado a impedir que provas já documentadas detenham conteúdo inacessível à defesa. 



    4. Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente